Tribunal: TJES
Processo: 5009000-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009000-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JORGE BRAZ VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Estado e o Município de Linhares a fornecer cadeira de rodas motorizada à parte autora, portadora de sequelas de Acidente Vascular Encefálico (CID I64) e hipossuficiente financeiramente. O recorrente alega ilegitimidade passiva e atribui a responsabilidade ao Município.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de equipamento de saúde (cadeira de rodas motorizada), bem como a aplicabilidade do Tema 793 do STF no que tange à repartição de competências e ao direcionamento do cumprimento da obrigação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196 da CF/88), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios assegurar o acesso a insumos e tratamentos, independentemente de normas administrativas de repartição de competências.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

5. A necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente financeiramente responsável, segundo as regras do SUS, deve ser observada na fase de cumprimento de sentença ou via ressarcimento administrativo, não servindo como óbice ao reconhecimento do direito do autor na fase de conhecimento.

6. A imprescindibilidade do equipamento foi comprovada por laudo médico e parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos e insumos de saúde, inclusive cadeira de rodas motorizada, indispensáveis à dignidade da pessoa humana. 2. A repartição administrativa de competências entre os entes não afasta a solidariedade passiva perante o cidadão, devendo eventuais ajustes financeiros serem resolvidos inter partes ou em fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 793 do STF."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009000-10.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JORGE BRAZ VIEIRA e MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Estado e o Município de Linhares a fornecer cadeira de rodas motorizada à parte autora, portadora de sequelas de Acidente Vascular Encefálico (CID I64) e hipossuficiente financeiramente. O recorrente alega ilegitimidade passiva e atribui a responsabilidade ao Município.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de equipamento de saúde (cadeira de rodas motorizada), bem como a aplicabilidade do Tema 793 do STF no que tange à repartição de competências e ao direcionamento do cumprimento da obrigação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196 da CF/88), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios assegurar o acesso a insumos e tratamentos, independentemente de normas administrativas de repartição de competências.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

5. A necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente financeiramente responsável, segundo as regras do SUS, deve ser observada na fase de cumprimento de sentença ou via ressarcimento administrativo, não servindo como óbice ao reconhecimento do direito do autor na fase de conhecimento.

6. A imprescindibilidade do equipamento foi comprovada por laudo médico e parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos e insumos de saúde, inclusive cadeira de rodas motorizada, indispensáveis à dignidade da pessoa humana. 2. A repartição administrativa de competências entre os entes não afasta a solidariedade passiva perante o cidadão, devendo eventuais ajustes financeiros serem resolvidos inter partes ou em fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 793 do STF."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
JORGE BRAZ VIEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a concessão de uma cadeira de rodas motorizada. Sustenta que apresenta sequelas de Acidente Vascular Encefálico (CID I64) e que sua condição de saúde o torna incapaz de se locomover sem o referido equipamento, conforme laudo médico. Afirma, ainda, que não possui condições financeiras de custear o equipamento.

Tutela de urgência deferida (14930666).

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14930678):

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam à parte autora uma cadeira de rodas motorizada, observando-se as especificações médicas indicadas no laudo anexado aos autos, cumprindo, desta forma, a DECISÃO do ID n 49955100, que RATIFICO nesta data.”.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 14930683), aduzindo que o fornecimento do insumo pretendido pela recorrida (cadeira de rodas) é de responsabilidade do Município. Requer, ao final
“(...) o provimento do recurso, para reformar a sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado para o fornecimento de cadeira de rodas motorizada ou subsidiariamente, que a responsabilidade pelo seu fornecimento ao demandante seja imputada inicialmente ao Município de Linhares, conforme enunciados nº 08 e 60 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ, bem como o Tema 793 STF (...)”.

Contrarrazões apresentadas junto aos IDs 14930790 (autor) e 14930792 (Município).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Antes de adentrar o mérito, cabe destacar que o Município recorrido, em sede de contrarrazões, realiza pedido de modificação da sentença para direcionar a obrigação ao Estado do Espírito Santo. Neste diapasão, cabe esclarecer que as contrarrazões não são a via adequada para formular pedidos de reforma, servindo apenas para combater a matéria alegada no recurso adverso. Assim,
não conheço dos pedidos de reforma contidos nas contrarrazões recursais.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal se baseia na obrigação do Estado e do Município em fornecer cadeiras de rodas motorizada em favor do autor/recorrido, que possui sequelas de acidente vascular encefálico.

O direito à saúde é um direito fundamental, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece que
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Tal preceito constitucional impõe aos entes federados, de forma solidária, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida e da dignidade humana.

A necessidade do autor foi devidamente comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT (ID 14930665), que atestam a imprescindibilidade do uso do equipamento para locomoção do paciente.

Em relação à aplicação do Tema 793 do STF, insta consignar que, ao contrário do defendido pelo recorrente, a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos. As disposições constitucionais em relação ao direito à saúde são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

A norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (destaquei)

Ademais, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há falar em competência exclusiva do Município, como tenta fazer crer o recorrente em suas razões recursais. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (destaquei).

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação, in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (destaquei).

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)